Tribunal: TJDFT
Processo: 0730401-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730401-63.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALANILDO FERNANDES DA SILVA RECORRIDOS: CAIXA SEGURADORA S/A, YOUSE SEG PARTICIPACOES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido Segunda Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: DIREITO SECURITÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVAMENTO DO RISCO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PERDA DA COBERTURA SECURITÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM APARENTE SUPRESSÃO DE INFORMAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E LEALDADE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA PENA PROCESSUAL. I. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Código de Processo Civil, artigo 373, I e II). II. No caso sob análise (sinistro automotivo envolvendo embriaguez ao volante), cabe à seguradora comprovar a embriaguez do condutor e ao segurado incumbe demonstrar que o sinistro ocorreria independentemente desse estado de embriaguez. III. A embriaguez do condutor do veículo ficou demonstrada por meio do prontuário médico, não tendo o segurado se desincumbido do ônus de provar que o sinistro teria ocorrido independentemente do estado de embriaguez do condutor. Inafastável a perda da cobertura securitária (Código Civil, artigo 768). IV. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (Código de Processo Civil, artigo 5o). V. O apelante juntou prontuário médico, no qual aparentemente teria sido suprimida a expressão “estigma de alcoolismo”, informação imprescindível para a justa entrega da prestação jurisdicional. VI. Por ter o apelante alterado intencionalmente a verdade dos fatos (Código de Processo Civil, artigo 80, II), a fim de induzir em erro o órgão jurisdicional, atraiu, pois, a aplicação de multa por litigância de má-fé (Código de Processo Civil, artigo 81). VII. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, caracterizando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 421 e 757, ambos do Código Civil, sustentando que compete à seguradora, que redigiu o contrato de adesão, o ônus de comprovar que a embriaguez do condutor foi a causa determinante do acidente, para que seja possível a exclusão da cobertura securitária. Aduz que não há qualquer prova nos autos que comprove o suposto estado de embriaguez. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto “Inexiste ofensa ao art. 489 do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda - prova do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados - sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.320.552/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 421 e 757, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “No caso concreto, a embriaguez do condutor do veículo segurado, ao tempo do sinistro, foi satisfatoriamente demonstrada por prontuário médico (id 57455219 – fl. 1) (...) No caso concreto, o apelante teria juntado prontuário médico (id 166146222), no qual aparentemente teria sido suprimida a expressão “estigma de alcoolismo”, informação essa imprescindível para a justa entrega da prestação jurisdicional” (ID 61489771). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003